Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0704449-61.2018.8.07.0000 AUTOR: NILSON DA CRUZ SOUSA, JEREMIAS PEREIRA DA SILVA, IRATONIO SILVA PEREIRA REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória (id 3726533) do acórdão 800.948, da 4a T. Cível (id 3726536), que manteve sentença de improcedência em demanda declaratória de preterição c/c condenatória à promoção a 3o Sargento da PMDF, com base no critério da antiguidade, e ao ressarcimento das diferenças. Assinalam que o trânsito em julgado ocorreu em 17/11/14, motivo pelo qual atendida a exigência do ajuizamento da causa dentro do prazo quinquenal (CPC 975, §2o). Sustentam que somente agora obtiveram, junto à PMDF, documento comprobatório de que preenchiam os requisitos legais para a progressão na carreira, pois quando do ajuizamento da primeira demanda o Comando da Corporação ameaçava puni-los por desobediência, se insistissem em relação ao fornecimento do citado documento, que tem força para modificar o julgado. Alegam afronta ao antigo CPC 333, II, pois cumpria ao réu comprovar que não preenchiam os requisitos legais para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos – CFS, o que não ocorreu. Argumentam que de qualquer forma o encargo probatório seria do DF, com base na distribuição dinâmica do ônus da prova, com inevitável procedência da demanda. Afirmam que militares mais modernos foram convocados para o curso, em nítida ofensa ao critério da antiguidade. Defendem que a promoção na carreira é inquestionável, independentemente do número de vagas, visto que foram impedidos de participar do CFS, sob pena de ofensa ao art. 60, da Lei 7.289/84 e ao art. 16, do Decreto 7.456/83. Entendem que fazem jus ao ressarcimento pecuniário e ao reposicionamento na carreira, uma vez que devidamente comprovada a preterição na ordem de convocação para o CFS. Pedem a rescisão do julgado, a fim de assegurar-lhes o ressarcimento e o reposicionamento na carreira, além da condenação do DF em custas processuais e verba honorária. Alternativamente, requerem expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados, para viabilizar a via recursal junto às instâncias superiores. 2. Os autores alegam a existência de documento novo, capaz de afastar a conclusão adotada no acórdão (CPC 966, VII), porquanto comprovaria, de modo inequívoco, que cumpriram os requisitos legais para a promoção na carreira, ou seja, progressão ao posto de 3o Sargento da PMDF. Contudo, o alegado documento não foi apresentado, o que infirma a alegação de que: Diante da rigidez militar, não pode obtê-lo, só o fazendo agora, após um novo Comando da Corporação que disponibilizou o documento que comprova que os Autores da ação preenchiam todos os requisitos exigidos no edital na época dos fatos, qual seja, 2005. -grifei- Destaque-se não ser o caso de emenda à inicial, até porque inverossímil o motivo alegado como impedimento para a juntada da prova na demanda anterior, qual seja, ameaça de punição. Ora, houvesse tal ameaça, sequer a demanda teria sido proposta como o foi e na qual poderia ter requerido ao Juízo a requisição a documentação à qual estariam impedidos de ter acesso. Portanto trata-se de pretexto em si mesmo inverossímil e, como visto, contraditório. Em verdade, a suposta alegação de prova nova não passa de expediente na tentativa de usufruir o prazo decadencial mais extenso de que trata § 2o, do art. 975 do CPC, uma vez que já há muito exaurido o prazo ordinário (2 anos). Portanto, depreende-se da inicial que não se trata de documento novo (sequer apresentado) e, em assim, sendo, não se aplica o prazo de 5 anos para o ajuizamento da rescisória. Atente-se para o precedente da Câmara: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 972, § 2o CPC. INAPLICABILIDADE. 1. No caso em exame, não há como admitir a Ação Rescisória, uma vez que ausente o requisito especifico de admissibilidade previsto no caput do art. 975 do CPC, na medida em que ultrapassado o prazo de 02 (dois) anos para que a parte propusesse a demanda. 2. Não há que se falar em prova nova para fins de admissão da Ação Rescisória, porquanto suposta prova foi caracterizada por prova velha, conforme confessado pela parte Agravante em sua peça recursal, não se aplicando a regra prevista no § 2o do artigo 975 do CPC. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Ac. 1305597, Desa. Nídia Corrêa Lima, julgado em 2020) Acha-se, pois, configurada a decadência. Posto isso, indefiro a inicial, com extinção do processo. P. I. Dê-se baixa. Brasília, 29 de junho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator